Tribunal: TJMT
Processo: 0007285-19.2018.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007285-19.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO CAETANO CABRAL - CPF: 453.708.009-44 (APELANTE), LARISSA MUNIZ CABRAL - CPF: 023.138.731-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA – AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, a condenação é medida que se impõe.

Não extraído da análise da prova coletada nos autos a ocorrência de legítima defesa de terceiro, incogitável a absolvição pela excludente de ilicitude.

Não há falar em ausência de dolo no crime de lesão corporal quando os elementos probatórios deixam evidente que o réu agiu imbuído de
animus laedendi.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Batista da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação penal n. 0011180-33.2014.8.11.0004 (Código 191206) julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 129, § 1o, I, e § 10o, ambos do CP, à pena privativa de liberdade de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (Id. 29815473).

O apelante defende a sua absolvição em razão da insuficiência de provas robustas de que tenha praticado o crime, já que a condenação se ampara
“somente nas declarações da vítima e das testemunhas, em nítido confronto com os demais elementos probatórios (...), não se chegando a uma conclusão lógica de quem desferiu os golpes”
(sic Id. 29815477 p.2).

Pede a reforma da sentença para que a denúncia seja julgada improcedente diante da inexistência de provas de que tenha sido o causador das lesões. Alternativamente, pede o reconhecimento da legítima defesa de terceiros, já que somente tentou separar a briga entre a vítima e terceiros; ou ainda, a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, uma vez que a agressão não foi voluntária (Id. 29815477).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 29815478).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo
não provimento
do apelo (Id. 32373984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020